Tribunal: STF
Processo: ARE 1317691
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJSP, ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório Complementar. Inaplicabilidade do decidido na ADI 2924, que se refere aos precatórios complementares e não a mero aditamento por insuficiência de pagamento, como ocorre nos presentes autos. Impossibilidade de emissão de novo precatório já que o anterior não foi integralmente quitado. Decisão mantida Recurso desprovido.” (eDOC 2, p. 5)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXV e LIV, e 100, §§1º e 4º, do texto constitucional
    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade da expedição de precatório antes do trânsito em julgado do feito que o origina, ainda que se trate de valores incontroversos.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DE OFÍCIO. PRECATÓRIO A MENOR OU A DESTEMPO. CONTROVÉRSIA. INTERPRETAÇÃO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ART. 5º, XXXV E LIV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. MORA EXCLUSIVA DO PODER PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Controvérsia acerca da expedição de precatório complementar, de ofício, para complementação de crédito insuficientemente satisfeito. 2. Comporta conhecimento o recurso extraordinário na hipótese em que controverte a Fazenda Pública e o particular acerca da ocorrência de precatório a menor ou a destempo, por envolver interpretação acerca do art. 100 da Constituição Federal. 3. Insurgência relativa ao art. 5º, XXXV e LIV, da CF, não enfrentada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Admite-se o pagamento complementar para quitação integral do valor da condenação, sem a necessidade de expedição de novo precatório, quando a diferença a ser paga decorre exclusivamente da mora do Poder Público em satisfazer os precatórios já expedidos, privilegiando-se a ordem de preferência do pagamento do crédito constituído. - Parecer pelo pelo (sic) provimento do agravo para desprover o recurso extraordinário” (eDOC 7, p. 1-2)
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar o contexto fático-normativo aplicável à espécie consignou que a Fazenda Pública estadual procedeu depósito insuficiente para satisfazer a execução. Assim, não se cuida na hipótese de precatório complementar, mas de integral satisfação do precatório originário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Não há se falar em impossibilidade de expedição de complementação de pagamento, no caso dos autos, em que se apurou insuficiência dos depósitos para satisfazer a execução.
    (...)
    Inaplicável ao caso o decidido na ADI 2924, pois o que se pretende é o mero aditamento do precatório por insuficiência de pagamento; trata-se do mesmo precatório, e não de novo ofício requisitório, já que o precatório anteriormente expedido não foi integralmente quitado. 
    Não há outro débito a ser cobrado do erário, apenas saldo remanescente da dívida anterior (...) Não é razoável compelir os agravados a entrar novamente na fila de recebimento dos precatórios, quando o que se objetiva executar é apenas a complementação (atualização monetária) do débito constante do precatório originário.” (eDOC 2, p. 6-10)
    Assim, verifica-se que a compreensão do Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do STF, segundo a qual não afronta o regime constitucional dos precatórios a expedição de comunicação por parte do órgão competente para que a Fazenda Pública complemente depósito insuficiente, gerando saldo em aberto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1275454 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2020)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1219567 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios. 2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1033023 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente